Tribunal: TJSP
Processo: 1006879-45.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
r no 1.245/2014. Pretensão ao recebimento da vantagem por servidora vinculada à Secretaria de Segurança Pública, mas em exercício em unidade do Poupatempo. Inadmissibilidade. Benefício destinado aos integrantes das Polícias Civil, Técnico-Científica e Militar e aos servidores em exercício no âmbito da Secretaria da Segurança Pública. Autora que exerce suas funções em órgão distinto, vinculado à Secretaria de Gestão Pública. Ausência de previsão legal para extensão da bonificação. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006879-45.2023.8.26.0278; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2026; Data de Registro: 25/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidor Público Civil

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/05/2026

Data de publicação:

25/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Bonificação por Resultados instituída pela Lei Complementar no 1.245/2014. Pretensão ao recebimento da vantagem por servidora vinculada à Secretaria de Segurança Pública, mas em exercício em unidade do Poupatempo. Inadmissibilidade. Benefício destinado aos integrantes das Polícias Civil, Técnico-Científica e Militar e aos servidores em exercício no âmbito da

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Bonificação por Resultados instituída pela Lei Complementar no 1.245/2014. Pretensão ao recebimento da vantagem por servidora vinculada à Secretaria de Segurança Pública, mas em exercício em unidade do Poupatempo. Inadmissibilidade. Benefício destinado aos integrantes das Polícias Civil, Técnico-Científica e Militar e aos servidores em exercício no âmbito da Secretaria da Segurança Pública. Autora que exerce suas funções em órgão distinto, vinculado à Secretaria de Gestão Pública. Ausência de previsão legal para extensão da bonificação. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.